Tribunal: TJSP
Processo: 2317730-14.2023.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: J.B. Paula Lima
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2024-08-24
Data de publicação: 2024-08-24

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE.
Embargante que, a pretexto de sanar omissão, busca a rediscussão do mérito recursal, o que é inadmissível em sede de aclaratórios.
Embargos de declaração rejeitados.